Tribunal: TJPA
Processo: 0200030-85.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0200030-85.2019.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUCAS NUNES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO I, ALÍNEA “B”, C/C ART. 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO LUCAS NUNES CARNEIRO, SUBSTITUINDO-A POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.
Restam demonstrados nos autos, os indícios de participação do recorrido no delito de homicídio, sendo reconhecido pelos filhos da vítima como sendo a pessoa que aguardava do lado de fora da residência para empreender fuga com o seu comparsa após o cometimento da prática delitiva. No intuito de se evitar a prática de novos crimes, protegendo a população local, a prisão do envolvido se mostra necessária, como muito bem consignou e demonstra o órgão acusador.
Desse modo, a insurgência ministerial merece guarida, pois retrata elevado grau de periculosidade do recorrido, em razão do modus operandi do delito, somado ao fato deste ser reincidente, fundamentos estes suficientes a ensejar a aplicação da medida cautelar pleiteada
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
que revogou a prisão preventiva do acusado
Lucas Nunes Carneiro
,
substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Narra a denúncia que no dia 22/05/2019, por volta de meia noite, na Av. Deli Vila Boas, o recorrido, agindo em comunhão de vontades e unidade de designios com outro indivíduo ainda não identificado, atuando com manifesta intenção homicida, munidos com arma de fogo calibre 38, efetuou diversos disparos contra a vítima Jeane da Conceição, provocando-lhe ferimentos que lhe ocasionaram a morte.

Segue narrando que encontrava-se em sua residência juntamente com seus quatro filhos quando perceberam que alguém estava arrombando a porta de entrada da casa. Logo em seguida, adentrou um homem de cor branca, usando capacete, camisa vermelha, short jeans e portando uma arma de fogo tipo pistola, cor cinza.

Na oportunidade, as crianças suplicaram para que o mencionado indivíduo não matasse sua mãe, ao passo que ele mandou todos calarem a boca e efetuou um disparo no braço esquerdo de Jeane, que caiu no chão e fingiu que estava morta. Porém, logo depois a vítima levantou e partiu em direção de seu algoz, travando luta corporal na tentativa de desarmá-lo, todavia, sem sucesso.

Então, a vítima correu para um dos quartos da casa e tentou se abrigar dentro de um guarda-roupas, mas foi seguida pelo indivíduo que efetuou mais disparos com arma de fogo atingindo na região frontal e na região da face, lado esquerdo. A vítima Jeane acabou morrendo no local.

As crianças saíram correndo para fora da casa e depararam com o Lucas Nunes Carneiro o qual aguardava a empreitada criminosa para dar fuga ao seu comparsa em uma motocicleta Honda/Fan, cor preta. Consta que, quando Lucas viu o filho da vítima o menor Fernando da Conceição Pedrosa vociferou para ele: “corre, senão vai levar a bala” (sic). A outra filha da vítima, Oseane da Conceição dos Santos, disse que foi derrubada pelo acusado Lucas no momento em que corria para fora da casa.

Após a ação criminosa, o comparsa de Lucas subtraiu o aparelho celular da vítima que estava na mesa da sala junto com outro aparelho celular pertencente a adolescente Oseane, e depois fugiu com o Lucas para rumo ignorado.

Apurou-se que as crianças reconheceram o acusado Lucas não só pelas características físicas inclusive foi informado que a vítima tinha uma rixa com o acusado em razão de ter vendido no mês de abril um aparelho celular e o mesmo não ter arcado com o pagamento.

Após as informações, a polícia empreendeu diligências pelas ruas da cidade logrou êxito em prender o acusado Lucas Nunes Carneiro, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pela Autoridade Policial. Em seu interrogatório, o acusado negou autoria do crime, mas afirmou que aproximadamente dois ou três dias antes do crime, havia comprado um aparelho celular (moto G1, cor vermelha) da vítima pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

O recorrido foi denunciado por ter praticado o delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 155, caput, c/c art. 61, inciso I, alínea “b”, c/c art. 129, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida e após a apresentação da defesa preliminar, designada audiência de instrução julgamento. Na oportunidade, a instrução não foi finalizada e a prisão preventiva foi mantida.

Designada a continuação da audiência, ao final, não tendo sido instrução finalizada, mais uma vez a prisão preventiva foi mantida.

Por fim, na última audiência finalizada a instrução, mesmo após anteriores decisões que negaram a concessão da Liberdade provisória ao réu, o digno magistrado acabou revogando a prisão substituindo pelo cumprimento medidas cautelares diversas.

Nas
razões recursais (ID 7746481)
,

o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que em liberdade, o recorrido coloca em risco a ordem pública. Por isso, requer a expedição do competente mandado de prisão em desfavor do réu Lucas Nunes Carneiro.

Nas
contrarrazões (ID 7746487)
, a Defesa do recorrido pugnou pelo
improvimento
do recurso.

O juízo manteve a decisão (ID 9806323).

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso (ID 9988234).

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Acusação
.

O Ministério Público pugna pela reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob o argumento de que em liberdade o recorrido coloca em risco a ordem pública, estando, portanto, presentes os fundamentos que autorizam a prisão cautelar. Por isso, requer a expedição do competente mandado de prisão em desfavor do réu Lucas Nunes Carneiro.

Possui razão o Órgão Ministerial.

A medida cautelar se impõe no caso em análise, pois verifico presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, além de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, revela-se evidente a gravidade do delito perpetrado pelo recorrido, bem como que possui registro de condenação criminal, inclusive com execução penal em andamento, o que corrobora com a necessidade de restringir a sua liberdade para a efetiva garantia da ordem pública.

É cediço que a custódia cautelar é uma medida extrema que só deve ser decretada em casos excepcionais, uma vez que priva o acusado do direito de liberdade, antes da prolação da sentença condenatória definitiva.

Por outro viés, a prisão preventiva se justifica quando presente os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Além desses requisitos, exige-se também, que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, verifica-se que estão presentes os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Ao que se constata,
o crime praticado possui natureza grave, tendo sido cometido na presença dos quatro filhos da vítima, o que resultou em sérios problemas psicológicos a eles, bem como demonstra a reincidência do recorrido, tornando inviável a sua liberdade cautelar para garantia da ordem pública.

Restam demonstrados nos autos, os indícios de participação do recorrido no delito de homicídio, sendo reconhecido pelos filhos da vítima como sendo a pessoa que aguardava do lado de fora da residência para empreender fuga com o seu comparsa após o cometimento da prática delitiva.

No intuito de se evitar a prática de novos crimes, protegendo a população local, a prisão do envolvido se mostra necessária, como muito bem consignou e demonstra o órgão acusador.

Desse modo, a insurgência ministerial merece guarida, pois retrata elevado grau de periculosidade do recorrido, em razão do modus operandi do delito, somado ao fato deste ser reincidente, fundamentos estes suficientes a ensejar a aplicação da medida cautelar pleiteada. Corroborando:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Extrai-se da denúncia que, em 21/11/2021, por volta das 13h, a vítima, ao chegar em seu estabelecimento comercial, fora surpreendida pelo paciente e corréu Rodrigo em uma motocicleta, a mando do denunciado Flávio Brúcio, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia, de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo modus operandi empregado em que o delito fora cometido, nas palavras do juízo monocrático, “com bastante violência e grave ameaça à pessoa
(...) que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica (10574673, 10574673, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-08).

Com efeito, a decretação da prisão preventiva faz-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito perpetrado pelo recorrido, onde participou com tamanha ousadia ao ceifar a vida da vítima, na presença dos seus quatro filhos, o que gera insegurança no meio social, indicando necessidade de adoção da medida extrema, não sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e dou provimento, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, requisitos estes presentes no art. 312, do CPP e configuradores da medida cautelar extrema. É o voto.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022